Tribunal: TJMT
Processo: 1000727-75.2018.8.11.0018
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E SEUS CONSECTÁRIOS. ALEGADA CONTRADIÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE NÃO HAVER NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PONTOS ANALISADOS. ALTERAÇÃO DE TESE EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. CLARA DISCORDÂNCIA. MAJORAÇÃO DA MULTA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL IDENTIFICADO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por maioria negou provimento ao recurso e manteve a sentença de improcedência com condenação em litigância de má-fé e seus consectários.
Propósito recursal para o reconhecimento de contradição com efeitos infringentes no acórdão sob o argumento de que o débito é inexigível, uma vez que não negou a relação jurídica em petição inicial (i), bem como afirma a impossibilidade de majoração do valor da condenação em litigância de má-fé e seus consectários (ii).
Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada.
(i) Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão de matéria já decidida, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado da decisão, inadmissível na estreita via dos Embargos.
Pontos devidamente apreciados na decisão, alteração de tese em sede de impugnação a contestação.
A discordância quanto à apreciação da matéria não é passível de reforma por embargos de declaração.
(ii) Acórdão que manteve a sentença de improcedência em todos os seus termos, não pode majorar o valor da multa de litigância de má-fé e honorários advocatícios.
Multa por litigância de má-fé majorada para 9% sobre o valor corrigido da causa e honorários advocatícios, que foi fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
Vício caracterizado, pois a sentença condenou em multa de 1% e honorários advocatícios de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).
Embargos de declaração, com efeitos infringentes, conhecidos e parcialmente acolhidos para manter o valor da condenação de litigância de má-fé e de honorários arbitrados em sentença.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (RECORRENTE), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O ACOLHEU PARCIALMENTE.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020